Tribunal: STF
Processo: MS 36877
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 13.720/2020 e 15.393/2020.
DECISÃO
MEDIDA ACAUTELADORA – CUMPRIMENTO – AUDIÇÃO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Marúcia da Costa Belov, magistrada lotada na Trigésima Segunda Vara do Trabalho de Salvador/BA, insurge-se contra atos atribuídos ao Presidente e ao Vice-Presidente do Conselho Nacional de Justiça, bem assim ao Corregedor Nacional de Justiça, formalizados na reclamação disciplinar nº 0001427- 32.2018.2.00.0000.
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia da medida que implicou a instauração do processo administrativo e o afastamento. Pretende a confirmação da providência e a declaração de nulidade do pronunciamento, determinando-se nova inclusão no calendário, para exame da reclamação disciplinar em sessão ordinária. 
    Vossa Excelência, em 13 de fevereiro último, acolheu o pedido de medida acauteladora, suspendendo, até o julgamento final deste mandado de segurança, a eficácia do ato do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, formalizado em 18 de dezembro de 2019, na reclamação disciplinar nº 0001427-32.2018.2.00.0000, no tocante à instauração de processo administrativo disciplinar e ao afastamento.
    Com a petição/STF nº 8.100/2020, a impetrante postulou a intimação, por meio eletrônico, da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, visando fosse implementado o retorno às funções, bem como do Conselheiro Relator do processo administrativo disciplinar nº 0000934- 84.2020.2.00.0000, instaurado a partir da decisão proferida na aludida reclamação, para que observasse a suspensão. 
    Vossa Excelência determinou, em 4 de março último, a intimação do Presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Corregedor Nacional de Justiça, para se manifestarem em relação ao alegado inadimplemento, e indeferiu a do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e a do Conselheiro Relator do processo administrativo nº 0000934-84.2020.2.00.0000.
    Por meio da petição/STF nº 13.720/2020, protocolada em 13 de março último, a impetrante afirma persistir o descumprimento da liminar. Reitera o pedido direcionado à comunicação do Regional do Trabalho. Requer seja encaminhada, à Procuradoria-Geral da República, notícia da prática de crime de desobediência pelo Corregedor Nacional, bem assim instaurado, contra este, processo administrativo disciplinar.
    Mediante a petição/STF nº 15.393/2020, o Corregedor Nacional informa haver determinado a suspensão do processo administrativo disciplinar e a intimação do Tribunal Regional do Trabalho, a viabilizar o retorno da impetrante ao exercício do cargo.
    Os Ofícios nº 404/R e 405/R, dirigidos ao Presidente do Conselho e ao Corregedor Nacional de Justiça, respectivamente, foram expedidos em 13 de março de 2020, após o protocolo da petição/STF nº 13.720/2020.
    2. A data dos ofícios – 13 de março de 2020 – concernentes à decisão de 10 de março, visando a audição das autoridades apontadas como coatoras sobre a observância da tutela provisória, revela terem sido expedidos no mesmo dia em que protocolada a petição/STF nº 15.393/2020.
    Ante as informações do Corregedor Nacional de Justiça quanto ao alegado adimplemento da medida acauteladora, diga a impetrante.
    3. Publiquem.
Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator